Tribunal: STJ
Processo: 1030285-28.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643190 - SP(2024/0158160-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALYA CONSTRUTORA S/A
ADVOGADOS
: VITOR RHEIN SCHIRATO - SP222413
RENATA NADALIN MEIRELES SCHIRATO - SP289215
GABRIELLA OLIVEIRA CASTRO - SP407247
MARJORIE MONTENEGRO SMITH SANTOS - SP440148
AGRAVADO
: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS
DE SAO PAULO S.A. - EMTU/SP
ADVOGADOS
: MARCOS ROGÉRIO OLÍMPIO DE PAULA - SP170871
CLEYTON RICARDO BATISTA - SP188851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Entendimento diverso – a respeito da devida submissão prévia das
alterações realizadas na equipe técnica da empresa contratada à apreciação e à
aprovação da contratante, assim como a respeito da legalidade da multa contratual
decorrente – implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos e a
reinterpretação de cláusula contratual, circunstâncias que redundariam na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54640651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f82ea6e-62fc-4d39-935a-455c730b6d88

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f82ea6e-62fc-4d39-935a-455c730b6d88

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643190 - SP (2024/0158160-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALYA CONSTRUTORA S/A
ADVOGADOS
: VITOR RHEIN SCHIRATO - SP222413

RENATA NADALIN MEIRELES SCHIRATO - SP289215

GABRIELLA OLIVEIRA CASTRO - SP407247

MARJORIE MONTENEGRO SMITH SANTOS - SP440148
AGRAVADO
: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS
DE SAO PAULO S.A. - EMTU/SP
ADVOGADOS
: MARCOS ROGÉRIO OLÍMPIO DE PAULA - SP170871

CLEYTON RICARDO BATISTA - SP188851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3. Entendimento diverso – a respeito da devida submissão prévia das
alterações realizadas na equipe técnica da empresa contratada à apreciação e à
aprovação da contratante, assim como a respeito da legalidade da multa contratual
decorrente – implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos e a
reinterpretação de cláusula contratual, circunstâncias que redundariam na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: c0c9a564-d3b8-45b9-b509-579fae25b18d

Trata-se de agravo interno interposto por ALYA CONSTRUTORA S/A da
decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, por falta de
prequestionamento, pela incidência do óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF), por analogia, bem como em razão do necessário reexame do contexto
fático-probatório dos autos e da reinterpretação de cláusula contratual (fls. 1.177/1.182).
A parte agravante afirma, em síntese, que (fl. 1.190):
(1) "[...] é desnecessária a expressa menção do artigo para
prequestionamento, conforme a jurisprudência do STJ. O TJSP declarou
prequestionada toda a matéria aventada, 'a fim de disponibilizar as vias
";
especial e extraordinária' (fl. 1.062)
(2) "[...] todos os fundamentos do acórdão recorrido foram devidamente
";
rebatidos
(3) "[...] o conhecimento do Recurso Especial exige apenas a revaloração
de fatos e provas incontroversos nos autos, o que é admitido pela
";
jurisprudência do STJ
(4) "Demonstração da violação às normas federais no Recurso Especial:
.
do Código Civil e
o, parágrafo único, da
"
art. 393
art. 7
Lei no 5.194/1966
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.209).
É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 1.055):
Mandado de segurança. Pedido de anulação de multa contratual.
Presunção de legalidade do ato administrativo. Situação de pandemia por
Covid-19 que, por si só, não autoriza a falta de comunicação quanto à
mudança da equipe técnica responsável pelo contrato. Cláusulas expressas no
instrumento firmado que deveriam ser respeitadas e cumpridas, a fim de evitar
prejuízos ou atrasos. Ausência de transparência que não pode ser admitida.
Princípio da vinculação ao instrumento convocatório que deve ser igualmente
observado. Termo firmado durante a pandemia, não podendo, portanto, seu
descumprimento ser justificado por potenciais dificuldades ou alegadas
Documento eletrônico VDA53923210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: c0c9a564-d3b8-45b9-b509-579fae25b18d

imprevisibilidades que já eram ou deveriam ser de conhecimento da contratada
no momento da assinatura. Sentença de denegação da segurança.
Manutenção. Apelação da impetrante não provida.

O art. 7o, parágrafo único, da
não foi apreciado pelo Tribunal
Lei 5.194/1966
de origem, e não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar
eventual omissão da questão de direito controvertida.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial devido à falta do requisito constitucional do
prequestionamento.
Conforme consignado na decisão agravada, para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal. É necessário que a causa seja decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como que seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e
a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se sua incidência ou não ao caso concreto.
Nesse contexto, ainda que o acórdão recorrido mencione que se consideram
prequestionados todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte
recorrente – o que não ocorrera na hipótese, uma vez que o art. 7o, parágrafo único, da
não fora sequer objeto de embargos de declaração opostos na origem –,
Lei 5.194/1966
isso não é suficiente para o preenchimento desse requisito de admissibilidade, conforme
jurisprudência assentada nesta Corte:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. SÚMULA N.
ART. 489
211
/STJ. ARTS. 20 E 24 DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. LEGALIDADE DE
DISPOSITIVOS DO RICMS. VALIDADE DA LEI LOCAL EM FACE DE LEI
FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se prequestionada a matéria efetivamente discutida no
aresto combatido, não sendo suficiente a menção no sentido de que são
considerados incluídos no acórdão todos os argumentos suscitados. Não
debatida a questão, não há que se falar em prequestionamento. Súmula n. 211
/STJ.
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.135.870/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.)

Assim, a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
objeto do recurso impede o acesso à instância especial, uma vez que não foi preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento.
Documento eletrônico VDA53923210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: c0c9a564-d3b8-45b9-b509-579fae25b18d

Na hipótese, ainda, não se pode acolher a tese de
prequestionamento implícito defendida pela parte ora agravante.
O Tribunal
, fundamentado nas disposições contidas no Contrato 001
a quo
/2020 celebrado entre as partes recorrente e recorrida, assim como nos princípios da
transparência e da vinculação ao instrumento convocatório, resolveu que a sanção
aplicada em desfavor da ALYA CONSTRUTORA S/A (multa contratual) não estaria
eivada de abuso ou ilegalidade.
Dessa forma, constato que a controvérsia não foi decidida à luz do
o,
art. 7
parágrafo único, da Lei 5.194/1966.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto,
aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.
No caso em questão, o Tribunal de origem decidiu que o termo fora firmado
entre as partes durante a situação emergencial da Covid-19 e, portanto, as potenciais
dificuldades já eram de conhecimento da recorrente no momento da sua assinatura, e
que também houvera demora na prestação de esclarecimentos acerca da nova equipe
técnica à EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SAO
PAULO S.A. - EMTU/SP, culminando, inclusive, na instauração do processo de aplicação
de sanção – o que poderia ter sido evitado por uma conduta diligente da parte recorrente.
Por ser oportuno, transcrevo o trecho extraído do acórdão recorrido (fl. 1.058):
Mesmo que, diante da pandemia que assolou o mundo, a comunicação
prévia pudesse ter sido atrasada, não se pode perder de vista que o termo foi
firmado entre a contratante e a contratada já durante a situação emergencial
(em 06.07.2020), motivo pelo qual o descumprimento não se justifica por
potenciais dificuldades sem imprevisibilidade, já conhecidas da apelante no
momento da assinatura.
Por outro lado, o princípio da transparência não foi observado pela
impetrante, já que além de ter suprimido parte da equipe pré-aprovada pela
EMTU, ainda alterou o quadro de colaboradores deixando de comunicar o fato
prontamente, tendo, inclusive, demorado a prestar os esclarecimentos acerca
da nova equipe técnica, conforme se depreende de fls. 406/407. Certamente
se tivesse sido diligente, comunicando imediatamente a situação à contratante,
teria evitado a instauração do Processo de Aplicação de Sanção (PAS) e até
mesmo a aplicação da multa objeto da lide.
A peça recursal, todavia, não se insurge contra aqueles fundamentos, cingindo-
se a afirmar que (fls. 1.080/1.082):
Documento eletrônico VDA53923210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: c0c9a564-d3b8-45b9-b509-579fae25b18d

[...] o v. acórdão, com a devida vênia, deveria ter dado atenção sobre a
razões para os afastamentos dos profissionais em questão. Isso porque estas
razões configuram hipóteses de força maior, a excluir a responsabilidade civil
contratual da ÁLYA, nos termos do
do Código Civil:
art. 393,
[...]
Veja-se que sequer era possível que a RECORRENTE comunicasse
previamente as substituições em comento à EMTU, pois não lhe era possível
prever que seus profissionais enfrentariam adversidades devido à pandemia de
Covid-19 e, menos ainda, quanto tempo enfrentariam estas adversidades.
Trata-se, como se vê, de fato “cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”,
conforme dispõe o § único do
CC.
art. 393,
[...]
Não é demais relembrar que nem mesmo os profissionais de saúde
tinham clareza à época acerca das consequências danosas que a Covid-19 é
capaz de causar, sendo hoje consenso que mesmo infecções inicialmente
leves são capazes de causar no longo prazo sequelas graves aos acometidos.
[...]
Não se desconhece que a substituição do Gestor do Contrato não
depende da anuência da Contratada, nem que a Cláusula 3.1.4 do
CONTRATO dispõe sobre obrigação da ÁLYA, e não da EMTU. Mas é
evidente que o exemplo trazido pela RECORRENTE ilustra que a substituição
procedida – e a impossibilidade de se antever que a substituição seria sequer
necessária, para, então, se proceder à notificação prévia – deve ser analisada
à luz do cenário pandêmico, enquanto força maior e, portanto, como hipótese
de exclusão de responsabilidade, como reconheceu o MP- SP:
[...]
Diante do exposto, resta demonstrado que o E. Tribunal, ao proferir o
acórdão recorrido, deveria ter aplicado o
do CC, enquadrando a
art. 393
substituição temporária dos Srs. Wagner e Bernardo da equipe técnica da
ÁLYA como hipótese de força maior, excluindo sua responsabilidade de pagar
a multa sob exame.
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
"
e o recurso não abrange todos eles.
Além disso, o Tribunal de origem, ao examinar o processo, quanto à
regularidade da sanção imposta pela recorrida em desfavor da recorrente, resolveu o
seguinte (fls. 1.057/1.059):
Em que pese a argumentação expendida pela recorrente, o recurso não
merece guarida e deve ser mantida integralmente a decisão singular, por seus
próprios fundamentos. Isso porque, as cláusulas contratuais eram claras e
expressas no sentido de que a contratada, ora apelante, deveria comunicar
Documento eletrônico VDA53923210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: c0c9a564-d3b8-45b9-b509-579fae25b18d

toda e qualquer alteração, ainda que temporária, de sua equipe técnica,
submetendo tais mudanças à apreciação e aprovação da EMTU/SP, de acordo
com o que consta do Contrato n.o 001/2020, que assim prevê:
[...]
Veja-se que não é relevante para a discussão processual a razão dos
afastamentos dos profissionais antes aprovados pela contratante, mas o fato
de que a substituição de tais colaboradores não foi prontamente comunicada,
conforme instrumento firmado.
[...]
Não se olvide ainda do princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, já que as cláusulas ora infringidas eram de conhecimento das
partes, uma vez que faziam parte do edital do certame em testilha.
Destaca-se, outrossim, que ainda que não tenha ocorrido prejuízo
comprovado à contratante, o fato é que a falta de indicação de profissional
qualificado e aprovado por ela acarreta violação do contrato, de modo que não
verificado abuso ou ilegalidade na aplicação da sanção imposta.
Não é demais lembrar que, segundo as cláusulas supramencionadas do
instrumento firmado, era da EMTU e de mais ninguém a incumbência de
avaliar se o profissional designado para a equipe técnica seria ou não
qualificado para exercer as funções tais quais exigidas em edital. Nessa
esteira, irrelevante, portanto, a informação reiterada pela impetrante acerca da
formação dos indivíduos apresentados como os novos responsáveis técnicos,
eis que inoportuna e desnecessária, por prejudicada, a mensuração acerca da
proficiência dos profissionais por ela indicados.
Além disso, ainda que os colaboradores, Srs. Wagner e Bernardo, nunca
tenham deixado de integrar o quadro de colaboradores da empresa,
permanecendo como responsáveis técnicos pelo empreendimento, como se
denota das Anotações de Responsabilidade Técnica ARTs (fls. 345/346 e 351
/352), o fato é que, estando afastados, os seus substitutos tinham que ter sido
aprovados pela contratante, o que não ocorreu.

Assim sendo, constata-se que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO concluiu que as alterações na equipe técnica deveriam ter sido submetidas
à apreciação e aprovação da EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES
URBANOS DE SAO PAULO S.A. - EMTU/SP, na forma do contrato firmado entre as
partes.
Resolveu, ainda, que seria incumbência da recorrida avaliar se o profissional
designado para a equipe técnica seria ou não qualificado para exercer as funções
exigidas em edital. E, nesse cenário, o Tribunal de origem reconheceu que inexistira
ilegalidade na sanção imposta pela parte ora agravada.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
Documento eletrônico VDA53923210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: c0c9a564-d3b8-45b9-b509-579fae25b18d

No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, tampouco a reinterpretação de cláusula contratual,
porque tal providência daria ensejo à formação de novo juízo acerca de fatos e provas,
atribuição exclusiva das autoridades judiciais de primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento nas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:31
Código de Controle do Documento: c0c9a564-d3b8-45b9-b509-579fae25b18d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.643.190 / SP
Número Registro: 2024/0158160-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10302852820228260053
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALYA CONSTRUTORA S/A
ADVOGADOS : VITOR RHEIN SCHIRATO - SP222413
RENATA NADALIN MEIRELES SCHIRATO - SP289215
GABRIELLA OLIVEIRA CASTRO - SP407247
MARJORIE MONTENEGRO SMITH SANTOS - SP440148
AGRAVADO
: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE
SAO PAULO S.A. - EMTU/SP
ADVOGADOS : MARCOS ROGÉRIO OLÍMPIO DE PAULA - SP170871
CLEYTON RICARDO BATISTA - SP188851
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALYA CONSTRUTORA S/A
ADVOGADOS : VITOR RHEIN SCHIRATO - SP222413
RENATA NADALIN MEIRELES SCHIRATO - SP289215
Documento eletrônico VDA54621029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:45
Código de Controle do Documento: ae4e1eee-9d83-4f20-b93b-25261b69bbed

GABRIELLA OLIVEIRA CASTRO - SP407247
MARJORIE MONTENEGRO SMITH SANTOS - SP440148
AGRAVADO
: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE
SAO PAULO S.A. - EMTU/SP
ADVOGADOS : MARCOS ROGÉRIO OLÍMPIO DE PAULA - SP170871
CLEYTON RICARDO BATISTA - SP188851
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:45
Código de Controle do Documento: ae4e1eee-9d83-4f20-b93b-25261b69bbed